Tribunal: TJDFT
Processo: 0703197-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ABANDONO DA CAUSA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E DA PARTE PESSOALMENTE. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
I. Acertada a extinção do processo por abandono da causa, quando, apesar de regularmente intimados, a parte e seu advogado não promovem as diligências necessárias ao prosseguimento do feito (art. 485, inc. III, § 1o, do CPC).
II. Negou-se provimento ao recurso.